Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-81.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500766-81.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros (2) Advogado(s): PABLO NEVES SANTOS, JOAO VICTOR ROCHA SANTOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JOAO VICTOR ROCHA SANTOS, PABLO NEVES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de constituição de servidão administrativa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de provas técnicas relativas à extensão das restrições impostas pela servidão, ao uso produtivo da área atingida, e ao valor justo da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fixar o valor da indenização devida pela instituição de servidão administrativa, sem considerar, segundo a embargante, elementos relevantes do laudo pericial e da conduta do espólio quanto à subutilização do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da embargante, abordando a compatibilização da servidão com o uso do imóvel, os laudos periciais apresentados e a proposta inicial de indenização ofertada pela própria CHESF. Conforme consignado na decisão embargada, a proposta extrajudicial de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), formulada pela autora com base em laudo técnico (ID 70871734), revela o reconhecimento prévio do impacto econômico real da servidão administrativa e constitui parâmetro confiável de valoração da indenização. Os laudos periciais judiciais (IDs 70871963 e 70872001) apresentam inconsistências relevantes, como variação não justificada entre os pareceres emitidos pelo mesmo perito, e não demonstram adequadamente a suficiência do valor estimado para compensar os prejuízos sofridos. Diante desse contexto, é legítima a fixação da indenização com base no conjunto probatório dos autos, especialmente quando corroborado por proposta anterior da própria autora, laudo pericial em caso análogo (ID 70872122) e parecer técnico do espólio réu (ID 70871884). A decisão impugnada fundamentou-se em conjunto probatório amplo, reconhecendo que o valor arbitrado judicialmente de forma técnica subestimou os danos decorrentes da limitação do uso da propriedade por 30 (trinta) anos, sendo legítima a fixação da indenização em valor superior. Ressaltou-se, ainda, que, na servidão administrativa, ao contrário da desapropriação, o proprietário permanece com a posse e o uso do bem, embora com restrições, devendo a indenização refletir os prejuízos efetivamente suportados. Não se constatou qualquer omissão, contradição ou obscuridade na análise do acervo probatório, mas apenas tentativa da parte embargante de reavaliar aspectos já decididos, o que não se admite na via dos embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, sendo imprescindível que o vício apontado esteja demonstrado de forma objetiva. Para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido rejeitados, considera-se incluída a matéria suscitada, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, IV; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. CF/1988, arts. 5º, XXIV; 37, §6º; 93, IX. CC, arts. 393 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/02/2016; TJMG, AC nº 10430090070615001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 30.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500766-81.2018.8.05.0088, em que figuram como embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF e como embargado ESPÓLIO DE SISINIA CÂNDIDA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR